Tribunal: TJPA
Processo: 0024888-42.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO ROUBO. AUSÃNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÃDICA. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo crime de roubo, se evidenciada as elementares de grave ameaÃ§a e violÃªncia Ã pessoa pela abordagem intimidatÃ3ria do rÃ©u em conjunto com a prÃ¡tica em concurso de agente, conforme palavras da vÃtima confirmada em juÃzo pela autoridade policial que participou da diligÃªncia que culminou na prisÃ£o e recuperaÃ§Ã£o da res, bem como pela prÃ3pria confissÃ£o do ora recorrente. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÃNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Trata-se o arrependimento posterior da reparaÃ§Ã£o do dano causado ou da restituiÃ§Ã£o da coisa subtraÃda nos delitos cometidos sem violÃªncia ou grave ameaÃ§a, desde que por ato voluntÃ¡rio do agente, atÃ© o recebimento da denÃºncia ou da queixa. Entretanto, o recorrente nÃ£o possui direito a essa causa pessoal de reduÃ§Ã£o de pena, diante do nÃ£o preenchimento dos requisitos legais. Isso porque o crime de roubo Ã© praticado mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a, bem como inexiste prova alguma nos autos de que houve reparaÃ§Ã£o do dano ou restituiÃ§Ã£o dos objetos roubados, jÃ¡ que a recuperaÃ§Ã£o do objeto foi em decorrÃªncia de perseguiÃ§Ã£o policial. DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. FIXAÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÃRIA QUE O PLENÃRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÃMULA N.Âº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - InviÃ¡vel Ã© a reduÃ§Ã£o da pena diante do reconhecimento de atenuantes pois a pena-base foi fixada no mÃnimo legal, o que impede a reduÃ§Ã£o da reprimenda aquÃ©m desse patamar, a teor do enunciado n.Âº 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a e reafirmaÃ§Ã£o dessa orientaÃ§Ã£o atravÃ©s da repercussÃ£o geral da matÃ©ria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os autos, acordam o ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11Âª SeÃ§Ã£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e near provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0024888-42.2014.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE: ELIAS DA SILVA FRANÇA (DRA. PARLENE RIBEIRO DIAS - OAB/PA 17459)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO ROUBO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
Mantém-se a condenação pelo crime de roubo, se evidenciada as elementares de grave ameaça e violência à pessoa pela abordagem intimidatória do réu em conjunto com a prática em concurso de agente, conforme palavras da vítima confirmada em juízo pela autoridade policial que participou da diligência que culminou na prisão e recuperação da
res,
bem como pela própria confissão do ora recorrente.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Trata-se o arrependimento posterior da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Entretanto, o recorrente não possui direito a essa causa pessoal de redução de pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Isso porque o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como inexiste prova alguma nos autos de que houve reparação do dano ou restituição dos objetos roubados, já que a recuperação do objeto foi em decorrência de perseguição policial.
DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento de atenuantes pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e near provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0024888-42.2014.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA -
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE: ELIAS DA SILVA FRANÇA (DRA. PARLENE RIBEIRO DIAS - OAB/PA 17459)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIAS DA SILVA FRANÇA,
por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 72/80, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança/Adolescente da Capital,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no Art. 244-B da Lei 8069/90 (ECA), nos termos do Art. 109, IV, c/c Art. 115 do Código Penal.

Consta na denúncia

que, às fls. 02/03:
¿(...) No dia 28 de dezembro de 2014, por volta das 23h30min, o acusado perpetrado pelo uso de arma de fogo, na companhia do adolescente C.D.O.S rendeu a vítima que estava retornando sua motocicleta, modelo YAMAHA/PACTOR YBR125, cor preta, placa OSY-2021, na Av. José Bonifácio, entre a Rua
Silva Castro e Bar¿o de Igarapé Miri, bairro do Guamá.
Consta nos autos que a vítima reside no bairro da Terra Firme e na noite da citada data, dirigiu sua moto até o bairro do Guamá, onde foi comprar açaí. Quando chegou ao local estacionou a sua moto em frente da vitaminosa e desceu, ao retornar, minutos depois, fora abordada pelos meliantes, os quais anunciaram o assalto, pegando a chave da moto e mais uma quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro em ato contínuo subiram a moto da vítima e fugiram.
Em seguida passou um viatura pelo local, lotada pelos policiais Rafael Caxias e Rosiflabson Belo, os quais socorreram a vítima e saíram em busca dos meliantes, pouco tempo depois os policiais visualizaram a moto e deram início a perseguição.
Os indivíduos tentaram fugir, mas derraparam a moto na Avenida José Bonifácio, entre Avenida Nazaré e Gentil Bittencourt, momento em que os policiais os detiveram e encontraram uma mochila que o denunc
iado levava nas costas, dentro da qual continha uma arma de fogo de fabricaç¿o caseira, além a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro.
Logo depois a vítima apareceu no local e reconheceu os acusados, apontando ELIAS SILVA FRANÇA, como sendo a pessoa que estava armada durante o roubo e diante das evidências físicas e subjetivas, todos foram conduzidos e apresentados na UIPP da Terra Firme (...)¿
.

Em suas
razões recusais
, às fls. 84/93, requer a Defesa que seja reformada totalmente a sentença
a
quo, para que haja a desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua modalidade simples; reconhecimento do arrependimento posterior; aplicação da atenuante de confissão espontânea; reconhecimento da atenuante de bons antecedentes e da primariedade quanto atenuantes penais, com a consequente redução da pena, e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, às fls. 94/97, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 118/122,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
de modo que a decisão impugnada seja mantida.

É o relatório.

Revisão Cumprida pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls. 84/93, requer a Defesa que seja reformada totalmente a sentença a quo, para que haja a desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua modalidade simples; reconhecimento do arrependimento posterior; aplicação da atenuante de confissão espontânea; reconhecimento da atenuante de bons antecedentes e da primariedade quanto atenuantes penais, com a consequente redução da pena, e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Inviável é a desclassificação do roubo qualificado para sua modalidade simples, quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto a prática do crime de roubo em concurso de agentes, no caso com o adolescente C. D. O. S.

Ressalva-se que as elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um
plus
, consistente no emprego de violência ou grave ameaça.

A vítima Elias Gama da Cruz, na fase policial, afirmou diante da autoridade policial, às fls. 04/apenso, que reconheceu o ora recorrente como sendo a pessoa que portava a arma de fogo no momento da consumação do delito, e que o mesmo foi quem saiu com sua moto roubada juntamente com o adolescente também reconhecido no local, nos seguintes termos:
¿(...) Surgiram dois homens a pé, um deles portando uma arma de fogo comprida; que eles anunciaram o assalto e tomaram a chave da moto do declarante, mais uma pequena quantia de dinheiro que trazia em sua pochete; que o que portava a arma e tinha uma mochila as costas, subiu na moto e fugiu levando o outro carona; que, logo em seguida passava pelo local a VTR 2017, tendo os policiais avier e Rosiflabson socorrido o declarante e saído ao encalço dos meliantes; Que, pouco tempo depois o declarante foi avisado que os ladrões foram detidos e sua moto recuperada;
que foi ao local onde os suspeitos haviam sido detidos e os reconheceu, juntamente com a arma apresentada nesta UIPP e a quantia de R$ 26,00 que estava com o ladrão que portava a arma e que dirigiu a moto após o roubo, o qual, neste ato, reconhece na pessoa de ELIAS SILVA FANÇA;

que também reconhece o adolescente Carlos Douglas Oliveira da Silva, como sendo o parceiro que deu apoio ao primeiro no roubo em tela (Grifos nosso)

E, apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, suas palavras foram confirmadas pela
testemunha policial
Rafael Fernandes Caxias
, que participou na diligência que culminou na prisão do ora recorrente e recuperação da moto pertencente à vítima, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto, às fls. 12/apenso e auto de entrega às fls. 16.

Assim, a referida testemunha policial, como bem enfatizou a sentença recorrida, com precisão delineou o cenário fático que culminou na prisão em flagrante do ora recorrente, afirmando que este fora encontrado após a prática do crime, em companhia do adolescente infrator C.D.O.S., trafegando, em via pública, na motocicleta da vítima.

Além disso, a testemunha policial confirmou que no ato da abordagem policial, foi constatado, por meio de busca pessoal, que o ora recorrente trazia consigo uma mochila, na qual estava escondida uma arma de fogo de fabricação caseira, que foi utilizada como instrumento de intimidação para a execução do crime

Trago à colação trechos do depoimento em juízo do Policial Rafael Fernandes Caxias
¿(...) Que recorda dos fatos; Que participou da pris¿o do acusado; Que recorda que a pessoa da qual efetuou a pris¿o é a mesma que está presente em audiência; Que a ocorrência dizia que o
acusado havia subtraído uma moto de um cidadão; Que a acusaçã
o tinha veracidade, porque encontraram a moto com o acusado; Que n¿o acompanhou o depoimento do acusado; Que a vítima fez o reconhecimento do acusado;
Que a vítima informou que havia
ido comprar açaí na Av. José Bonifácio quando foi abordada por dois elementos portanto uma arma caseira, a qual foi apreendida no ato da abordagem; Que n¿o sabe dizer se arma possuía potencialidade lesiva; Que n¿o recorda se a vítima disse que havia sido
agredida; Que o acusado estava na companhia de um adolescente que estava pilotando a moto; Que nunca havia visto o adolescente e o acusado; Que n¿o chegou a participar de audiência junto ao juízo da infância e juventude para apurar a conduta do adolescente
(...)¿. (grifei)

Importante apresentar que no seu interrogatório judicial, o ora recorrente confessou a autoria do crime, confirmando que participou juntamente com o adolescente C.D.O.S, idealizador da ação delituosa e proprietário da arma, na execução do delito descrito na denúncia.
Trago à colação trechos do interrogatório:
¿(...) Que confessa a autoria dos fatos; Que resolveu praticar o roubo com o adolescente D.; Que n¿o sabia que D. era menor de idade;
Que conheceu D. na escola NPI no bairro da Terra Firme; Que conhecia D. há apenas 1 ano; Que foi D. que teve a ideia de praticar o assalto; Que de repente se encontrou com o adolescente e ele já estava com a arma e o convidou para praticar o roubo; Que no momento da abordagem, era D. quem estava portando a arma; Que deu voz de assalto e pilotou a moto; Que iriam vender a moto, ainda não tinha ninguém para vende-la; Que estava passando por uma dificuldade, pois tinha acabado de ser demitido da Yamada e resolveu fazer isso; Que não sabe aonde o adolescente adquiriu a arma; Que tinha acabado de conhecer o adolescente na escola, por isso não sabia que ele tinha envolvimento com a prática de crimes; Que não houve violência física contra a vítima; Que na época sai esposa estava grávida de 4 meses; Que era D. que estava usando arma no momento do delito; Que não sabe manusear armas, pois nunca as uso; Que atualmente está trabalhando (...). (grifei)

Valendo ressalvar que, nos termos do art. 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Assim, há a impossibilidade da desclassificação para o crime de roubo simples em decorrência da ausência de violência/grave ameaça, conforme alegado pela Defesa, já que todos os elementos do crime de roubo consumado ficaram devidamente confirmados, e ainda na sua modalidade qualificada, já que houve concurso de agentes.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA.
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO INCISO II DO § 2.º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRELEVANTE QUE O SUJEITO PASSIVO JÁ TENHA PRATICADO OUTROS ATOS ILÍCITOS. PEDIDO PARA COMINAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...) 2. Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.
3. A gravidade da ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida no caso concreto. As condições pessoais da vítima, em relação ao Réu, devem ser consideradas pelo magistrado para aferir a força intimidadora que a caracteriza.
4. O Tribunal a quo, após percuciente análise do modus operandi do delito, concluiu inarredavelmente pela prática de roubo mediante grave ameaça
. Rever esse entendimento implicaria reexame de provas, o que é vedado pelo teor da Súmula n.º 07 desta Corte. [STJ. AgRg no REsp 1173009 / PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 02/10/2012. DJe 09/10/2012]
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo, se evidenciada as elementares de grave ameaça e violência à pessoa pela abordagem intimidatória do réu, conforme revela a prova oral produzida.

2. Inaplicável, no crime de roubo, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP, além do que no caso o réu é reincidente.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.952133, 20150111251214APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 286/299)

DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Requer o recorrente o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior esculpido do art. 16 do Código Penal, pois presentes todos os requisitos, já que ausente a grave ameaça ou violência do agente, visto que durante a perseguição após a prática da conduta, este por sua liberalidade desistiu de obter para si a
res furtiva.

Trata-se o arrependimento posterior da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por
ato voluntário do agente
, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Entretanto, o recorrente não possui direito a essa causa pessoal de redução de pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Isso porque o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como inexiste prova alguma nos autos de que houve reparação do dano ou restituição dos objetos roubados de forma voluntária.

Pelo contrário, pelo extraído, a moto da vítima só foi recuperada mediante perseguição policial, quando o ora recorrente e o adolescente se desequilibraram do veículo no momento da fuga derraparam a moto na Avenida José Bonifácio, entre Avenida Nazaré e Gentil Bittencourt, momento em que os policiais os detiveram e encontraram uma mochila que o ora recorrente levava nas costas, dentro da qual continha uma arma de fogo de fabricação caseira, além a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1) Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe.

2) Em delitos contra o patrimônio, o reconhecimento e a palavra do ofendido tem especial importância probatória, devendo ser aceitas como meio de prova.

3) A utilização de violência ou grave ameaça para subtração de coisa móvel alheia se amolda à conduta tipificada no artigo 157, caput, do Código Penal.

4) Não é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 16 do CP.

5) Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT. Acórdão n.1103849, 20160910178918APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 141-154)

DA DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria,
requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como reconhecimento de atenuantes penais genérica, no caso, bons antecedentes e primariedade.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal.

Sobre a segunda fase da dosimetria, o MM. Magistrado
a quo
fundamentou nos seguintes termos:
¿Circunstâncias atenuantes e agravantes
Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, deixo de considerá-las, nesta fase, em razão da expressa vedação prevista na Súmula 231, STJ, a qual estabelece que ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL -
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE -
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
-
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS -
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Diante da manutenção da pena aplicada, há a impossibilidade de reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos pleiteados.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso da defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora